Tribunal: TJPA
Processo: 0100476-89.2015.8.14.0055
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2020-09-29

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES OU QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 1. Havendo a intenção de matar ou se assumiu o risco do resultado morte, quando a vítima é atingida, ou uma vez alvejada não morre por circunstâncias alheias à vontade do agente, configura-se o crime de latrocínio tentado e não roubo qualificado, pouco importando quais dos meliantes efetuou o disparo.2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º 0100476-89.2015.8.14.0055
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: JEFERSON DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO: DR. WALTER AUGUSTO BARRETO TEIXEIRA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES OU QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.
1. Havendo a intenção de matar ou se assumiu o risco do resultado morte, quando a vítima é atingida, ou uma vez alvejada não morre por circunstâncias alheias à vontade do agente, configura-se o crime de latrocínio tentado e não roubo qualificado, pouco importando quais dos meliantes efetuou o disparo.
2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de São Miguel do Guamá, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
JEFERSON DE OLIVEIRA SILVA
contra a sentença que o condenou à pena de 10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de latrocínio tentado, descrito no art. 157, § 3º, segunda parte, c/c art. 14, II, do Código Penal e art. 244-B do ECA, em concurso formal.

Consta na inicial, em resumo, que no dia 15.09.2015, por volta de 18:30h, o acusado, na companhia do menor adolescente M. V. T., fazendo uso de uma arma de fogo, abordou a vítima Karina Ferreira Carmos em via pública para subtrair-lhe a motocicleta. Para tanto, empurraram o veículo e a vítima caiu ao chão, momento em que lhe deram uma coronhada e empurrões. O menor apontou a arma para a cabeça da vítima e disparou, porém, a arma não funcionou, e eles empreenderam fuga no veículo. Por tal conduta, o denunciado foi incurso na sanção delitiva do art. 157, §3º c/c art. 14, II, do CP, art. 244-B do ECA.

O feito tramitou regularmente e, às fls. 102/112, sobreveio sentença condenatória, contra a qual o Réu recorreu, protestando pela reforma da sentença
a quo
, tão somente pela desclassificação do crime de latrocínio tentado para roubo simples (fls. 119/122).

Constam contrarrazões às fls. 126/129.

Às fls. 135/139, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
sob um fundamento: desclassificação para roubo simples.

No que tange ao pedido de
desclassificação do crime de latrocínio para roubo,
ele é definido pela
intenção de matar
a vítima ou terceiros para assegurar a prática do crime.

A prova testemunhal produzida nestes autos é clara quanto à intenção de matar ou no mínimo assumir esse risco, já que o tiro foi disparado à queima roupa em direção à cabeça da vítima, o que poderia ter lhe causado a morte, mas a arma falhou.

O fato alegado pela defesa de que não foi o Recorrente a efetuar o disparo e sim o menor adolescente em nada exclui o crime ao Réu, pois ele foi coautor do ilícito e por ele deve responder, até porque ele utilizou de efetiva violência contra a vítima dando-lhe uma coronhada e empurrões para logo após dar sua arma ao adolescente, ou seja, assumiu todo o risco da empreitada, inclusive o disparo da arma de fogo pelo menor. Frise-se, se ele tinha o domínio do fato com a arma em suas mãos, assumiu também esse domínio a partir do momento em que entregou a arma de fogo nas mãos do menor. Se ele quisesse assegurar a vida da vítima, não teria dado a arma nas mãos do adolescente. Nesse sentido:
¿É improcedente o pedido de desclassificação do latrocínio para roubo qualificado, sob o argumento de não ter atirado na vítima, máxime, quando se observa que na modalidade do delito em tela, não há divisão de tarefas.¿
(TJ/MT - APELAÇÃO Nº 28955/2013, Relator Des. Gilberto Giraldelli, DJ 07-05-2014).

Em sendo assim, havendo a intenção de matar e a vítima ou terceiros não são atingidos por circunstâncias alheias à vontade do agente, configura-se o crime de latrocínio tentado e não roubo qualificado. Nesse sentido:
¿Se houve prova de que o acusado agiu com animus necandi, no crime de roubo, não ocorrendo a consumação da morte por circunstâncias alheias à vontade do réu, conclui-se pela ocorrência da tentativa de latrocínio e não o roubo qualificado pela lesão corporal de natureza grave. (AgRg no REsp 1647962/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 15/03/2017).¿
(STJ - AgRg no AREsp 1291179/SP, Ministro NEFI CORDEIRO, DJ 07/05/2019).

Desta forma, no contexto fático-probatório dos autos não se confirma a tese defendida pelo Recorrente,
razão pela qual a condenação por latrocínio tentado deve ser mantida.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença a quo por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 22 de setembro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator

4